Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por ADEMIR ALVES HENRIQUE contra sentença que, em ação de conhecimento movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento dos ônus da sucumbência. Após a interposição do recurso, o Apelante/Autor apresentou petição em que requer a homologação de acordo celebrado entre as partes (ID 55478411) e posterior extinção do processo. Entretanto, compulsando os autos, observa-se que a petição do acordo não foi assinada pelo Réu ou seu advogado. Intime-se, portanto, o Banco do Brasil para se manifestar sobre os documentos de ID 55478415. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Após voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator